Tribunal: TJBA
Processo: 8000837-56.2023.8.05.0111
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000837-56.2023.8.05.0111 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: WELTON MENDES DE OLIVEIRA Advogado(s): RAFAEL DA SILVA ROSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): F/J ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Welton Mendes de Oliveira contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito por ele interposto, mantendo a decisão de pronúncia pelo art. 121, § 2.º, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil), proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itabela/BA. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso ao não realizar análise analítica da tese de legítima defesa à luz da dinâmica dos fatos e dos depoimentos; (ii) se houve omissão ou contradição na manutenção da qualificadora do motivo fútil diante da tese defensiva de conflito progressivo e complexo; e (iii) se a decisão foi omissa ao afastar o homicídio privilegiado sem enfrentar a tese da continuidade do conflito como suporte para a violenta emoção. III. Razões de decidir 3. A tese de legítima defesa foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, sendo destacado que, embora o réu alegue ter agido para se defender, a sua narrativa não encontra respaldo consistente e inequívoco no acervo probatório, especialmente porque os elementos indicam que, “após a agressão inicial (tapa), o acusado guardou seus equipamentos e dirigiu-se ao veículo, circunstâncias que afastam a atualidade ou iminência da agressão necessária à caracterização da legítima defesa” . Portanto, o Colegiado não se omitiu, ao contrário, analisou os fatos e concluiu que a tese defensiva não é incontestável, devendo, por isso, ser submetida ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa. 4. Quanto à alegada omissão e contradição sobre a qualificadora do motivo fútil, também não assiste razão ao Embargante. A decisão colegiada consignou que “as provas que instruem os autos revelam a probabilidade de o crime ter decorrido de discussão sobre volume de paredão de som em festa, causa manifestamente desproporcional à gravidade da conduta praticada, caracterizando motivo fútil”. A argumentação defensiva de que houve um "conflito progressivo e complexo" é uma tese de mérito que visa a reinterpretar a motivação do crime, cuja análise aprofundada compete exclusivamente ao Tribunal do Júri. A decisão embargada não ignorou a dinâmica, mas concluiu que os indícios existentes são suficientes para manter a qualificadora para apreciação em plenário, eis que a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só é admitida quando manifestamente improcedentes, o que não é o caso. 5. Da mesma forma, não há omissão na análise do homicídio privilegiado. Esta Órgão colegiado enfrentou diretamente o tema, concluindo pela ausência de suporte fático mínimo para a incidência da causa de diminuição de pena. A decisão fundamentou que as circunstâncias de o recorrente ter se dirigido para fora do estabelecimento e entrado em seu veículo após o tapa “afastam a tese de reação súbita e impensada, mostrando-se incompatíveis com o domínio de violenta emoção exigido para o reconhecimento do privilégio”. 6. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da causa. A divergência do embargante com as razões de decidir não configura omissão, obscuridade ou contradição, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente cada argumento da defesa, bastando externar as razões do seu convencimento. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não há omissão ou contradição no acórdão que, ao manter a pronúncia por homicídio qualificado, analisa as teses defensivas de legítima defesa, motivo fútil e homicídio privilegiado, concluindo pela ausência de prova inequívoca para afastá-las, submetendo-as ao Tribunal do Júri em observância ao princípio in dubio pro societate. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da causa, sendo incabíveis quando a pretensão recursal se resume ao inconformismo com o resultado do julgamento." __________________________________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, II; CPP, arts. 619 e 620. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 1928343/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 08/03/2022, DJe 11/03/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8000837-56.2023.8.05.0111, em que figura como Embargante WELTON MENDES DE OLIVEIRA e como Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora